Tribunal: TJSP
Processo: 1015639-35.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Ação ajuizada pelo comprador, pleiteando a restituição do valor pago a título de ITBI. Sentença de improcedência, condenando a parte autora nas penas de litigância de má-fé. Irresignação da parte autora. Cabimento parcial. Previsão contratual de responsabilidade do promitente comprador pelas despesas de transferência do imóvel, incluindo o ITBI. Disposição

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Ação ajuizada pelo comprador, pleiteando a restituição do valor pago a título de ITBI. Sentença de improcedência, condenando a parte autora nas penas de litigância de má-fé. Irresignação da parte autora. Cabimento parcial. Previsão contratual de responsabilidade do promitente comprador pelas despesas de transferência do imóvel, incluindo o ITBI. Disposição em consonância com o art. 490 do CC. Eventual isenção do imposto decorrente de lei municipal que exige o requerimento, feito pelo adquirente, perante a autoridade administrativa, não sendo exigível da construtora. Parte autora que distribuiu diversas ações questionando o mesmo contrato. Conduta temerária. Litigância de má-fé caracterizada. Afastamento da condenação em relação à indenização à parte contrária. Prejuízo não demonstrado. Imposição de multa que deve ser mantida, tendo sido observado o limite legal do art. 81, §2o, do CPC. Incabível a majoração de honorários em favor da parte apelada, prevista pelo §11 do art. 85 do CPC, ante o provimento em parte do recurso da parte sucumbente. Recurso provido em parte.